Tribunal: TJPA
Processo: 0005186-40.2019.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005186-40.2019.8.14.0109

APELANTE: JENILSON SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 dias-multa, em razão de ter sido flagrado com porções de cocaína e “óxi”, além de apetrechos típicos do tráfico e quantia em dinheiro, após denúncia anônima de comercialização de drogas em sua residência .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; e (iv) verificar a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada por autos de apreensão e laudos toxicológicos que atestam a apreensão de substâncias entorpecentes (cocaína em pó e “óxi”), totalizando aproximadamente 29,661g.

4.

A autoria é evidenciada por depoimentos firmes e harmônicos de policiais militares, que relatam a apreensão de drogas na posse direta do réu e em sua residência, corroborados pelos demais elementos probatórios.

5.

Os depoimentos policiais possuem presunção relativa de veracidade, sobretudo quando coerentes entre si e alinhados com o conjunto probatório.

6.

A versão defensiva de que terceiros teriam deixado a droga na residência não se mostra verossímil, diante da localização dos entorpecentes em objetos pessoais e locais íntimos do acusado.

7.

A desclassificação para uso pessoal é afastada, pois a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à presença de eppendorfs e dinheiro, indicam destinação mercantil.

8.

Para a configuração do tráfico, não se exige flagrante de venda, bastando elementos que evidenciem a finalidade de comercialização.

9.

A pena-base acima do mínimo legal é justificada pela natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

10.

O tráfico privilegiado não incide, pois as circunstâncias do caso demonstram dedicação do réu à atividade criminosa, evidenciada pela variedade de drogas, forma de acondicionamento e contexto da apreensão.

11.

O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido por ausência de interesse recursal e inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2.

A desclassificação para uso pessoal exige prova concreta da destinação da droga ao consumo próprio, afastada quando presentes elementos indicativos de mercancia.

3.

A natureza, quantidade e forma de acondicionamento da droga justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

4.

A incidência do tráfico privilegiado exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, afastada quando as circunstâncias do caso revelam habitualidade na prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42; CPP, art. 386, VII; Regimento Interno do Tribunal de Justiça, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.018.773/RS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no REsp n. 2.034.838/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.12.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.592.681/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.04.2026.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Jenilson Souza da Silva, por meio de advogado, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Em suas razões recursais (ID 32178730), a defesa pleiteou a absolvição do apelante por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em sua fração máxima e o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória:

“No dia 16 de Junho de 2019, por volta de 00h30min, na Rua que dá acesso ao Morro, bairro Gurupilândia, no município de Nova Esperança do Piriá, o denunciado JENILSON SOUZA DA SILVA foi preso em flagrante delito por estar em situação de narcotraficância, estando de posse de 13 (TREZE) PAPELOTES DE COCAÍNA, embalados em saco plástico, os quais estavam dentro da carteira do acusado, bem como de 01 (UMA) PEDRA DE OXI, sendo encontrado no interior de sua residência: 01 PEDRA DE OXI (embalada em saco plástico e escondida ao lado do guarda-roupa), 10 GRAMAS DE COCAÍNA EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, além de 10 (DEZ) EPPENDORFS CONTENDO COCAÍNA, e a quantia de R$ 52,00 (Cinquenta e dois reais).

Os autos revelam que na data e hora acima mencionadas, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima dando conhecimento de que na residência do denunciado estava ocorrendo a comercialização de substâncias entorpecentes, motivo pelo qual os agentes de segurança pública se deslocaram até o local a fim de constatar a veracidade das informações, encontrando após revista pessoal e domiciliar as drogas ora destacadas.

Importante destacar que no momento da abordagem o denunciado estava acompanhado de FREDSON DE SOUSA DUARTE, sendo ambos conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Por ocasião do seu interrogatório perante a Autoridade Policial, o denunciado JENILSON SOUZA DA SILVA, negou os fatos contra si imputados, ocasião em que inventou que no dia dos fatos havia emprestado sua casa para que alguns amigos fizessem uma festa de

aniversário, no entanto, o acusado não participou e por isso acreditava que alguém havia guardado o entorpecente em sua residência.

Os autos são instruídos com Auto de Apreensão e Apresentação, Auto de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo n° 2019.02.002534-QUI, o qual atesta que havia 8,965g (oito gramas, novecentos e sessenta e cinco miligramas) da substância pulverulenta de cor branca e 9,949 (nove gramas, novecentos e quarenta e nove miligramas) da substância petrificada, tratando ambas as substâncias de COCAÍNA.”

Assim, após instrução regular, Jenilson Souza da Silva foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Preliminarmente, deixo de conhecer do pedido de recorrer em liberdade, diante da inadequação da via eleita e por não ter sido decretada ou mantida a prisão preventiva do apelante em sentença.

Conforme consta da própria sentença (ID 32178729, item 3.i) e dos atos processuais anteriores, o réu teve sua prisão preventiva revogada em 09/12/2019 (ID 32178712) e permaneceu solto durante a instrução, tendo a magistrada singular expressamente assegurado o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade. Logo, inexiste interesse recursal neste ponto, visto que o benefício já foi concedido.

Ademais, questões relacionadas ao direito de locomoção, incluindo a análise da legalidade da prisão preventiva, devem ser submetidas à apreciação da Seção de Direito Penal por meio de habeas corpus, nos termos do art. 30, I, a) do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Não se admite a utilização do recurso de apelação como substitutivo do remédio constitucional apropriado.

A defesa sustenta a fragilidade do acervo probatório, alegando que a condenação se fundou exclusivamente nos depoimentos de policiais e que não haveria prova da traficância, reiterando a versão do réu de que a droga pertenceria a terceiros que participavam de uma festa em sua residência.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de apreensão e apresentação (constante do ID 32178587), bem como pelos laudos toxicológicos definitivos nº 2019.02.002534-QUI (ID 32178590; págs. 13-14) e nº 2020.02.000049-QUI (ID 32178591), que confirmaram a apreensão de 29,661g (vinte e nove gramas e seiscentos e sessenta e um miligramas) de substância identificada como cocaína (em pó e em forma de "óxi").

Quanto à autoria, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório (mídias IDs 32178601 a 32178681) não deixam dúvidas. Os policiais militares Sidney Moreira Costa Júnior, José Senhor Costa dos Santos e Elton Gibson Maia da Silva foram uníssonos ao relatar que, após receberem “denúncia anônima” sobre a venda de entorpecentes no local, realizaram a abordagem e encontraram 13 (treze) papelotes de cocaína e 01 (uma) pedra de óxi no interior da carteira de bolso do apelante.

Ademais, no interior da residência, foram localizadas mais porções da droga ao lado do guarda-roupa e embaixo da cama, local onde também foram apreendidos 10 (dez) microtubos vazios (eppendorfs), comumente utilizados para o fracionamento e comercialização de entorpecentes, além da quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais).

A versão do apelante de que "emprestou a casa para uma festa" e que a droga teria sido deixada por convidados (ID 32178588) carece de verossimilhança e suporte probatório. É inverossímil que terceiros ocultassem drogas dentro da carteira pessoal do réu e em locais de extrema intimidade, como embaixo de sua cama e ao lado de seu guarda-roupa, sem o seu conhecimento.

Ressalte-se que os depoimentos de policiais, no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando harmônicos com as demais provas dos autos, como ocorre no presente caso. O tráfico de drogas é crime de perigo abstrato e de conduta múltipla, consumando-se com o simples ato de "trazer consigo" ou "ter em depósito" para fins de entrega a consumo de terceiros.

A quantidade de droga, a forma de acondicionamento (papelotes e pedras), a apreensão de petrechos (eppendorfs) e a existência de denúncia prévia específica em desfavor do local e do réu afastam por completo a tese de desclassificação para o crime de uso (art. 28). Para a configuração do tráfico, é desnecessária a prova da efetiva mercancia (flagrante da venda), bastando que as circunstâncias evidenciem a destinação comercial.

Nesse sentido:

STJ.
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se buscava a desclassificação da condenação pelo crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

2. O agravante foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a sentença condenatória em sede de apelação criminal.

3. A Defesa alegou insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na apreensão de 12g de cocaína e na palavra de policiais, sem provas concretas de mercancia, e pleiteou a desclassificação para o delito de posse de drogas.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, considerando os elementos probatórios apresentados nos autos.

III. Razões de decidir

5. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada por meio de auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, auto de apreensão, relatório policial, laudo pericial e prova oral produzida.

6. A autoria do crime foi confirmada pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram ter visto o agravante em um ponto conhecido de tráfico de drogas, entregando um pacote a um usuário conhecido e tentando ocultá-lo ao perceber a aproximação da viatura.

7. A quantidade de droga apreendida (12g de cocaína), a expressiva quantia em dinheiro encontrada com o agravante (R$ 6.110,00), e o contexto da abordagem indicam a destinação dos entorpecentes ao comércio ilícito.

8. A palavra dos policiais é válida como meio de prova, não havendo elementos concretos que desqualifiquem seus depoimentos ou indiquem animosidade contra o agravante.

9. A alegação de que a droga seria para consumo próprio não encontra respaldo nos elementos probatórios, sendo incompatível com o contexto da apreensão e as circunstâncias do caso.

10. A desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é incabível na via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser fundamentada na palavra dos policiais, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

2. A desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal exige elementos concretos que demonstrem a destinação da substância ao consumo próprio, conforme o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006.

3. O reexame do conjunto fático-probatório é incabível na via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código Penal, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 485.765/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28.02.2019; STJ, AgRg no HC 988.983/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22.10.2025; STJ, AgRg no HC 992.897/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2.9.2025.

(AgRg no HC n. 1.018.773/RS, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

STJ.
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PESSOAL. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público estadual para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória quanto à contravenção penal do art. 19 da LCP.

2. Nas razões recursais, o agravante requereu a concessão de habeas corpus de ofício para desclassificar a condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o art. 28 da mesma lei, sustentando: (i) a apreensão de 32,28 g de maconha; (ii) ausência de elementos indicativos de mercancia; e (iii) presunção relativa de porte para consumo próprio até 40 g de cannabis sativa, conforme julgamento do RE 635.659/SP pelo STF.

3. A decisão monocrática aplicou o entendimento consolidado no STJ de que o porte indevido de arma branca, evidenciado pelo intuito de utilizá-la para violar a integridade física de outrem, encontra-se abrangido pelo tipo penal previsto no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão condenatória que justifique a concessão de habeas corpus de ofício para desclassificar a condenação por tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em respeito ao princípio da dialeticidade, inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme o enunciado da Súmula n. 182 do STJ.

6. A concessão de habeas corpus de ofício somente é possível em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso em tela.

7. A condenação pelo crime de tráfico de drogas foi mantida pelo Tribunal de origem com fundamentação concreta, baseada em elementos probatórios que indicam a mercancia ilícita, como depoimentos de policiais, confissão informal do agravante e forma de embalagem dos entorpecentes.

8. A presunção de uso pessoal estabelecida no Tema 506 do STF é relativa e deve ser analisada em conjunto com o contexto fático-probatório do caso concreto. No caso, as circunstâncias evidenciam o objetivo de mercancia da droga apreendida.

9. A palavra dos policiais, por serem servidores públicos no exercício da função, possui fé pública e presunção relativa de veracidade, não havendo elementos nos autos que infirme sua credibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido e pedido de habeas corpus de ofício indeferido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de uso pessoal estabelecida no Tema 506 do STF é relativa e deve ser analisada em conjunto com o contexto fático-probatório do caso concreto. 2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal exige a avaliação dos critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, sendo inviável sua realização em habeas corpus quando

há elementos que indicam a mercancia ilícita. Dispositivos

relevantes citados:CF/1988, art. 5º, XXXVI e LXVIII; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada:STF, RE 635.659/SP (Tema 506); STJ, AgRg no HC 791.520/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/06/2023, DJe 01/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 1846669/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021.

(AgRg no REsp n. 2.034.838/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 11/12/2025.)

Portanto, mantenho a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

No que tange à pena-base, verifico que o juízo a quo a fixou em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa, fundamentando a exasperação na natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Andou bem o juízo
a quo
. A cocaína e seu subproduto ("óxi") possuem altíssimo potencial de dependência e nocividade à saúde pública. A apreensão de quase 30g de substância de alto poder viciante, fracionada em diversas porções, justifica o afastamento do mínimo legal, dada a maior reprovabilidade da conduta. Assim, a pena-base mostra-se proporcional e adequada à gravidade concreta do fato.

Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), este não merece prosperar. Embora o réu seja tecnicamente primário (ID 32178720), o benefício exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

No caso
sub examine
, as circunstâncias da prisão — apreensão de drogas variadas (pó e pedra), já embaladas para venda, juntamente com pinos vazios (apetrechos) e dinheiro trocado, após “denúncias” de narcotraficância habitual no imóvel — demonstram que o apelante se dedicava à atividade criminosa. Tais elementos indicam que a conduta não foi um evento isolado na vida do réu, mas, sim, uma prática estruturada de comércio ilícito, o que impede a concessão da minorante.

Não destoando, recente precedente do STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão agravada apreciou de forma suficiente todas as teses defensivas e manteve a exasperação da pena-base com fundamento na natureza, quantidade e variedade das drogas apreendidas, em consonância com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e com a jurisprudência do STJ, segundo a qual tais vetores são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e justificam a pena-base acima do mínimo, desde que concretamente fundamentada, inexistindo flagrante desproporcionalidade que autorize intervenção em recurso especial.

7. As instâncias ordinárias negaram a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 com base em elementos concretos (quantidade e variedade de entorpecentes, apreensão de anotação de contabilidade do tráfico e atuação em ponto conhecido de venda), os quais evidenciam dedicação a atividades criminosas, de modo que a revisão dessas premissas demandaria reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7, STJ.

8. Não há bis in idem na dosimetria, pois a majoração da pena-base decorreu da natureza, quantidade e variedade dos entorpecentes, enquanto o afastamento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 se fundamentou na dedicação do agente à atividade criminosa, caracterizada por circunstâncias adicionais, configurando fatos distintos e autônomos na estrutura trifásica da pena.

9. A manutenção do regime inicial fechado mostra-se legítima porque a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de circunstância judicial desfavorável (quantidade e variedade de drogas), sendo pacífico o entendimento do STJ de que, nessa hipótese, é admissível a imposição de regime mais gravoso, ainda que o quantum final da pena se situe entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão.

10. A pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, superior ao limite máximo de 04 (quatro) anos estabelecido no art. 44, inciso I, do Código Penal, impede, por si só, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, razão pela qual permanece inviável a concessão dessa benesse.

11. Não foram apresentados, no agravo regimental, argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos determinantes da decisão monocrática, limitando-se a defesa a reproduzir razões já analisadas, incidindo, no que não houve impugnação específica, a orientação da Súmula n. 182, STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental.

Tese de julgamento:

1. A quantidade, natureza e variedade de entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, autorizam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, desde que concretamente fundamentada.

2. Circunstâncias fáticas robustas, como grande quantidade e variedade de drogas, apreensão de contabilidade do tráfico e atuação em ponto conhecido de venda, evidenciam dedicação a atividades criminosas e justificam a negativa da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem configurar bis in idem.

3. É admissível a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão quando a pena-base é estabelecida acima do mínimo legal em razão de circunstância judicial desfavorável.

4. A pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos impede a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

5. O agravo regimental deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182, STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, I, e 59; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 865.791/SP, Quinta Turma, DJe 13.09.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.317.535/SP, Quinta Turma, DJe 23.02.2024.

(AgRg no AREsp n. 2.592.681/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026.)

Ante todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 11/06/2026